Tribunal: TJMT
Processo: 1030665-92.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030665-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TASSIANE DE SANTANA SOUZA - CPF: 051.948.871-75 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), TASSIANE DE SANTANA SOUZA - CPF: 051.948.871-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA..

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CARACTERIZADA - ACORDO E QUITAÇÃO DO DÉBITO - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO - ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano
in re ipsa
.

2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. Considerando que o caso em apreço se trata de relação contratual, tem-se que deve incidir no valor arbitrado a título de danos morais, juros moratórios considerados a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4. Atentando que o proveito econômico obtido pelo vencedor deixou de ser inestimável ou irrisório, há de ser alterada o parâmetro utilizado para a fixação dos honorário advocatícios, passando-se a utilizar o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso da autora parcialmente provido.

8. Recurso da ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos tanto pela autora
TASSIANE DE SANTANA SOUZA
, quanto pela ré
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais” n.º
1030665-92.2020.8.11.0003
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito de R$ 84,09 (oitenta e quatro reais e nove centavos) referente ao contrato n.º 972866520190817; condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar desta decisão; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, pugnando pela sua majoração. Ainda, requer sejam os juros de mora e a correção monetária incididos a partir do evento danoso e efetivo prejuízo.

A parte ré e apelante, por sua vez, pugna pela reforma do julgado suscitando acerca da validade do negócio jurídico bem como dos documentos comprobatórios da origem da dívida, aduzindo que estes “
deveriam ter sido objeto de apreciação por este Juízo, uma vez que comprovam a legitimidade da dívida
”.

Ainda, defende a inexistência de dano moral eis alegando que “
não existe qualquer fato de responsabilidade atribuível ao réu que possa ter causado dano moral à parte recorrida
”, pugnando seja a condenação afastada ou, ao menos, minorada.

Contrarrazoando o recurso interposto pela ré, a autora suscita, preliminarmente, sobre violação ao princípio da dialeticidade, mencionando que as alegações recursais não atacam a sentença prolatada, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Ademais, aduz que “
não é objeto desta ação a discussão da negativação do débito, origem do débito, cessão de crédito ou a notificação da cessão ao devedor
”, evidenciando que a ação versa sobre a manutenção do nome da autora na lista de maus pagadores, após o pagamento da dívida, por mais de 164 (cento e sessenta e quatro) dias.

Por fim, requer seja reconhecida a má-fé da parte adversa com a consequente condenação ao pagamento de multa, por considerar ser o recurso da ré protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte autora que as razões apresentadas no recurso de apelação interposto pela ré não atacam especificamente os fundamentos lançados na sentença recorrida, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o conhecimento do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais” n.º 1030665-92.2020.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito de R$ 84,09 (oitenta e quatro reais e nove centavos) referente ao contrato n.º 972866520190817; condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar desta decisão; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter seu nome sido inserido nos cadastros de proteção ao crédito em virtude de um débito no valor de R$ 84,09 (oitenta e quatro reais e nove centavos), oriundo do contrato n.º 972866520190817, originário de uma dívida de Cartão de Crédito.

Firmado acordo para a quitação do montante, a autora deixou de pagar a última parcela com vencimento em 10 de maio de 2020 e, por este motivo, o acordo foi encerrado e seu nome permaneceu negativado.

Com o intuito de quitar a dívida, cita a autora que, em junho de 2020, dirigiu-se até a loja Pernambucanas para renegociar o débito, sendo informada que houve a cessão de crédito da dívida para a ré, motivo pelo qual as negociações deveriam ser feitas diretamente com esta.

Firmando a renegociação da dívida junto à ré em 1.º de julho de 2020, quitou os valores em aberto em 03 de julho de 2020. Contudo, aduz a autora que “
a ré, pela má prestação do serviço, não providenciou a exclusão do nome da autora do órgão de proteção ao crédito
”.

Diante da situação narrada, considerando ilegal a manutenção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito mesmo após o pagamento do débito, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Sentenciando o feito, considerando que nos autos “
há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia
” bem como que “
após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, o credor deverá providenciar a baixa da inserção, não o fazendo, responderá pela sua inércia
”, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Cumpre ainda esclarecer que o cerne da discussão do presente processo é verificar se foi legitima a manutenção da inscrição do nome da autora após o pagamento da dívida e se a referida manutenção gera o dever de indenizar.

Analisando os autos, confirma-se que após a quitação do débito pela autora, que se deu em 03 de julho de 2020, houve demora injustificada na baixa da inserção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, por culpa da ré.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER -
MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito. Entretanto, efetuado o pagamento pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.
A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano in re ipsa
.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. Recurso provido. (TJMT - N.U 1006983-49.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE RECONHECIDA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
O dano moral, pela inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, segundo jurisprudência dominante, é presumido
. Verificado razoável o quantum de indenização por danos morais arbitrado, este deve ser mantido. (TJMT - N.U 1016727-64.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Desse modo, considerando o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, tem-se que ocorre dano passível de reparação quando o credor mantém o nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito mesmo após o pagamento do débito, de forma que passa-se a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Sobre o valor arbitrado a título de danos morais, tem-se que a correção monetária incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça; enquanto os juros moratórios, considerando tratar-se de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionada (grifos nossos):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEPSE E DESIDRATAÇÃO GRAVE. IDOSO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
.
CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, presente a dialeticidade recursal, o agravo em recurso especial se mostra apto ao conhecimento. 2. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019). 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1935593/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022)

Assim, considerando que o caso em apreço se trata de relação contratual, tem-se que deve incidir no valor arbitrado a título de danos morais, juros moratórios considerados a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, cumpre esclarecer que a condenação por litigância de má-fé pressupõe o dolo da parte com o intuito de violar os dispostos nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não vislumbro que a parte ré interpôs recurso com intuito manifestamente protelatório, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1076 e, considerando que o proveito econômico obtido pelo vencedor deixou de ser inestimável ou irrisório, há de ser alterada o parâmetro utilizado para a fixação dos honorário advocatícios, passando-se a utilizar o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso de apelação, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, majorando o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento bem como majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022